Tribunal: TJSP
Processo: 1035873-57.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – Não há demonstração de que tenha ocorrido cobrança de dívidas prescritas, de sorte que a pretensão declaratória neste sentido é impertinente – Dívidas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – Não há demonstração de que tenha ocorrido cobrança de dívidas prescritas, de sorte que a pretensão declaratória neste sentido é impertinente – Dívidas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva da autora, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado, sequer sendo hipótese de dano moral – Precedentes desta Corte – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, com inversão da sucumbência – Recurso provido.